Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723915-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TACITO DANTAS FROTA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por TÁCITO DANTAS FROTA LEITE contra a decisão desta relatoria prolatada no ID 60849940 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, defende que sua atual situação financeira impõe o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, destacando que não é necessário estado de miserabilidade para que seja deferida, mas sim a impossibilidade de pagamento de custas sem prejuízo da renda familiar. Enfatiza que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a obtenção da assistência jurídica gratuita. Reitera os argumentos trazidos no bojo do Agravo de Instrumento, aduzindo que houve nulidade na citação por edital, pois é servidor público, podendo ser citado em seu local do trabalho. Assevera ser incabível a penhora de parte de seu salário, ante a ausência de previsão legal. Ressalta que a penhora dificulta seu tratamento médico, uma vez que a manutenção da constrição determinada o colocará em estado de miserabilidade, sendo que a previsão legal de impenhorabilidade busca garantir a sobrevivência digna do devedor. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder os benefícios da gratuidade de justiça, assim como para declarar a nulidade da citação e afastar a penhora determinada sobre seus rendimentos. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade. A parte agravante peticiona no ID 62009083 informando sobre seu estado de saúde e requerendo a suspensão dos descontos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destacado) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destacado) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 1. Gratuidade de Justiça A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando que a parte agravante recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Não verifico motivos para alterar a decisão. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Por sua vez, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. Vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para o deferimento da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1730203, 07167133720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710438, 07041873820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a decisão esclareceu que considerando a renda bruta do agravante de mais de vinte mil reais e a líquida, de mais de quatorze mil reais, não há demonstração da hipossuficiência alegada. 2. Nulidade da Citação Não restou configurada a nulidade da citação editalícia, pois, conforme pontuado na decisão ora impugnada, foram esgotadas as tentativas de localização do devedor para realização da citação, com tentativa frustrada de citação nos endereços diligenciados. Assim, esgotadas as tentativas de localização dos endereços do executado, inclusive em seu local de trabalho, mostra-se cabível a citação por edital. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. PRESSUPOSTO. ATENDIMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU IGNORADA OU INCERTA. AFIRMAÇÃO PELO AUTOR (CPC, ART. 257, I). DILIGÊNCIAS REALIZADAS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ENDEREÇOS OBTIDOS. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO DEMANDANTE. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS REALIZADAS. INSUCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. VIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A consumação da citação pela via editalícia prescinde do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do paradeiro do réu, afigurando-se suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia, frustrada a diligência citatória no endereço indicado ao ser aviada a ação, a afirmação do autor de que desconhece o paradeiro do citando, a inexistência de qualquer indício de que essa assertiva esteja desprovida de legitimidade e a frustração das pesquisas realizadas via de alguns dos sistemas eletrônicos à disposição do juiz visando a obtenção de informações sobre o paradeiro do citando (CPC, arts. 256 e §3o e 257). 2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta omo forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1712678, 07077371520228070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. O apelante está representado pela Curadoria Especial de Ausentes, órgão da Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Não efetivada a intimação pessoal da sentença, não há falar em início da contagem do prazo recursal. 2. É certo que, nos termos do inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital só deve ser realizada quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. O parágrafo terceiro do artigo supracitado preceitua que se considera o citando em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. Na hipótese, o veículo foi apreendido, contudo, não houve êxito na citação da parte ré, embora fornecidos vários endereços para localizá-lo. 4. Efetuada a consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud, SIEL, Infoseg e eRIDFT, sem qualquer resultado, há de ser reconhecido o exaurimento dos meios disponíveis para localização do réu e, consequentemente, atendidos os requisitos para a citação por edital, conforme previsão no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade no ato citatório. 5. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, o apelante, por meio da Curadoria Especial, sustenta o pedido em documento desatualizado, que não demonstra sua situação financeira atual, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1716736, 07051942920188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Penhora de Percentual do Salário Quanto à possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, necessária a aplicação da jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a possibilidade de penhora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer a dívida, desde que remanesça valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso, ausente prejuízo à subsistência do devedor, uma vez que aufere rendimentos brutos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme o documento colacionado no ID 184508056 dos autos de origem, valor muito superior àquele auferido pela maioria avassaladora da população brasileira. As despesas indicadas também não têm caráter extraordinário em comparação com aquelas incorridas pela população em geral. Dessa forma, ausente qualquer situação apta a excepcionar a regra geral, de possibilidade de penhora do salário do devedor, sobretudo em face da expressividade dos rendimentos auferidos. A informação de internação também não é suficiente para determinar a suspensão dos descontos. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 25 de julho de 2024 18:55:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador